Tribunal: TJPA
Processo: 0819219-12.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819219-12.2023.8.14.0028

APELANTE: ADRIANO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0819219-12.2023.8.14.0028

APELANTE: ADRIANO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: GIOVANNA VALENTIM COZZA - OAB SP412625-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: MARIA SOCORRO ARAUJO SANTIAGO - OAB PA17191-A, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusiva a tarifa de avaliação do bem e determinar a restituição simples dos valores pagos, mantendo, contudo, a validade das demais cláusulas contratuais, inclusive juros remuneratórios, capitalização, Tabela Price e tarifa de registro de contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos e passíveis de limitação; (ii) estabelecer se é válida a capitalização de juros e a utilização da Tabela Price; (iii) determinar se houve cobrança de comissão de permanência de forma disfarçada; (iv) verificar a legalidade das tarifas administrativas (avaliação do bem e registro de contrato); e (v) definir se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando comprovada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que não se verifica, pois a taxa pactuada não supera significativamente a média de mercado.

A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não caracteriza, por si só, abusividade, conforme entendimento consolidado do STJ.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, estando tal requisito atendido no caso.

A utilização da Tabela Price é válida quando prevista contratualmente, não implicando ilegalidade por si só.

A alegação de cobrança de comissão de permanência não prospera, pois inexiste previsão contratual ou comprovação de sua efetiva cobrança.

A tarifa de avaliação do bem é abusiva quando não comprovada a prestação do serviço, sendo devida a restituição simples, em consonância com o Tema 958 do STJ.

A tarifa de registro de contrato é válida quando prevista contratualmente e comprovada a efetiva prestação do serviço, especialmente quando vinculada ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois não há demonstração de má-fé da instituição financeira.

Incumbe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não tendo apresentado elementos suficientes para infirmar a validade do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários exige prova inequívoca de abusividade em relação à média de mercado.

É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada em contratos posteriores a 31/03/2000.

A cobrança de tarifa administrativa depende da comprovação da efetiva prestação do serviço correspondente.

A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do credor, sendo devida, na sua ausência, a restituição simples.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único, e art. 51, §1º; CPC, art. 487, I; CC, art. 1.361; Resolução CMN nº 3.518/2007; Resolução CONTRAN nº 320/2009; MP nº 1.963-17/2000 e MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2014; STJ, AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.04.2019; STJ, Tema 958; Súmulas 379, 382 e 539/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ADRIANO PEREIRA DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c pedido de tutela antecipada ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Narra a parte autora, na origem, que celebrou contrato de refinanciamento de financiamento de veículo automotor, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 502,86, sustentando a existência de diversas cláusulas abusivas, notadamente, a cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado; capitalização indevida de juros e utilização do método Price; cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos; e exigência de tarifas administrativas, tais como tarifa de avaliação do bem e registro de contrato.

Ao final, requereu a revisão contratual, com declaração de nulidade das cláusulas abusivas, recálculo das parcelas, restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e demais consectários legais.

O réu apresentou contestação, arguindo preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, defendendo a legalidade das cláusulas contratuais, a inexistência de abusividade nos encargos cobrados e a validade da pactuação firmada entre as partes. A parte autora apresentou réplica, reiterando os argumentos da inicial.

Sobreveio sentença de mérito (id 25147846), na qual o Juízo de origem rejeitou as preliminares suscitadas, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, determinando a restituição simples do valor de R$ 425,00, acrescido de correção monetária e juros legais; determinar a restituição simples dos valores cobrados em excesso a título de juros remuneratórios e IOF, decorrentes da cobrança da referida tarifa; e condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por outro lado, afastou as alegações de abusividade quanto aos juros remuneratórios, entendendo estarem abaixo da média de mercado, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros e da utilização da Tabela Price, por expressa pactuação. Afastou a existência de comissão de permanência por ausência de previsão contratual, e, validou a cobrança da tarifa de registro do contrato, por estar devidamente prevista e comprovada.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese,

a abusividade dos juros remuneratórios e a necessidade de sua limitação; a ilegalidade da capitalização de juros, especialmente na modalidade diária, por ausência de informação clara; a nulidade da utilização da Tabela Price; a existência de comissão de permanência disfarçada nos encargos cobrados; a ilegalidade das tarifas administrativas, inclusive a de registro de contrato, defendendo a necessidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Requereu, assim, a reforma integral da sentença para julgar procedentes todos os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o banco recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a legalidade das cláusulas contratuais, a inexistência de abusividade nos encargos cobrados e a correção da decisão de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da alegada abusividade em contrato de refinanciamento de veículo, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios; legalidade da capitalização de juros e utilização da Tabela Price; cobrança de comissão de permanência de forma velada; validade das tarifas administrativas (avaliação do bem e registro de contrato); e à forma de restituição dos valores eventualmente cobrados indevidamente.

Por se tratar de matéria já sedimentada em nossos Tribunais, passo a discorrer sobre o ponto atinente à revisão do contrato.

Destaco, desde logo, que não assiste razão à apelante, uma vez que os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado em situações excepcionais, e isso se reconhecida, inequivocamente, a sua abusividade.

A questão é bem simples. No passado, quando os juros e a correção monetária eram pós-fixados, o mutuário assinava quase um título em branco para as instituições financeiras. No final do mês era sempre um sobressalto, uma surpresa: podia ser 7%, mas podia ser também 15%. Nunca se sabia quanto se iria pagar ao final de um ano e muito menos ao final de uma década. Instalou-se um caos financeiro nessa área e os advogados fizeram a festa.

Com o fim da inflação, a situação se aclarou um pouco e lá se vão mais de 20 anos de plano real. Os juros agora são Pré-fixados, isto é, fixados antes e, melhor, IMUTÁVEIS. Essa foi uma grande conquista para o consumidor.

As parcelas são fixas e uma vez que o devedor sabe de antemão o valor da primeira e da última, não pode vir depois em juízo dizer que foi enganado e que a cláusula era abusiva. Há de se privilegiar a boa-fé e o pacta sunt servanda!

No caso dos autos, o valor financiado foi dividido em parcelas mensais
iguais e sucessivas
. Não pode haver nada mais claro do que isso. O consumidor tinha toda a liberdade para recusar o financiamento.

Não pode o juiz, agora, diminuir aleatoriamente o valor das prestações sem desrespeitar o ato jurídico perfeito, sem premiar a imprevidência do consumidor.

Nesta linha de raciocínio, a jurisprudência do STJ explicita que só haveria abusividade quando esta é capaz de colocar o consumidor em clara desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1°, do Código de Defesa do Consumidor, o que indubitavelmente não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

Sustenta o apelante a abusividade dos juros remuneratórios contratados, requerendo sua limitação.

Todavia, não lhe assiste razão.

A estipulação de juros remuneratórios em percentual elevado por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12%. Vejamos:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Lado outro, a capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passou a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Por conta disso, ficou afastada a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, vez que o contrato, objeto do presente feito, foi firmado já na vigência da referida Medida Provisória.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:

Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. 2. Tendo o v. aresto recorrido afirmado que os requisitos foram devidamente preenchidos a respeito da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, é inviável a pretensão recursal, porquanto demandaria rever questões fáticas e interpretação de cláusula contratual, o que se sabe vedado nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos Temas n. 24 a 27, conforme acórdão assim ementado: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009). 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, também em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos enunciados 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054259-94.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADO: DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO LEÃO

APELADO/APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC/1973. RECURSO DA AUTORA QUE SE NEGA SEGUIMENTO. tarifa de cadastro. legalidade da cobrança (reSP 1251331 E reSP 1255573). GRAVAME ELETRÔNICO E SERVIÇOS DE TERCEIROS CONSIDERADAS PARCELAS ILEGAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGALIDADE MANTIDA. DECISÃO DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (reSP Nº 1.578.553/SP. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, A TEOR DO § 1°- A do art. 557, DO CPC/73.

(2019.00830323-98, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2019, publicado em 08/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. MÉRITO:

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 382 E 379 DO STJ - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - BACEN. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.00601359-84, 212.164, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2020, publicado em 20/02/2020).

Alega o recorrente a existência de cobrança de comissão de permanência de forma disfarçada.

Todavia, conforme bem observado pelo Juízo de origem, não há previsão contratual expressa de comissão de permanência, nem demonstração concreta de sua cobrança.

Nos termos da jurisprudência do STJ, a análise da abusividade desse encargo pressupõe sua efetiva previsão contratual, o que não se verifica no caso.

Dessa forma, não há como acolher a tese recursal neste ponto.

Quanto à tarifa de avaliação do bem, a sentença reconheceu sua abusividade ante a ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, determinando a restituição simples do valor.

Tal entendimento está em consonância com o Tema 958 do STJ, segundo o qual a cobrança é válida apenas quando comprovada a prestação do serviço.

Não havendo recurso do banco sobre este ponto, mantém-se a condenação.

No tocante à tarifa de registro, restou comprovada sua previsão contratual e a efetiva realização do registro junto ao DETRAN, inexistindo abusividade.

A tarifa de registro de contrato, corresponde à prestação do serviço relativo ao registro do gravame junto ao órgão de trânsito, embasada no artigo 1.361 do Código Civil e no artigo 2º da Resolução-CONTRAN nº 320, de 2009.

Deste modo, a cobrança da tarifa de registro de cadastro não fere o direito do consumidor, desde que o contrato tenha sido firmado posteriormente à vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, bem como tenha sido cobrada uma única vez no início do relacionamento entre as Partes.

Portanto, na hipótese dos autos, é válida a cobrança da tarifa de registro de contrato.

O apelante requer a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Todavia, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso em análise, não restou demonstrada má-fé da instituição financeira, razão pela qual correta a determinação de restituição na forma simples, conforme decidido pelo Juízo de origem.

(O STJ entende que somente a partir de 31 de março de 2021 não se exige mais a má-fé – contrato foi firmado em 2017)

Nota-se, em verdade, o apelante não trouxe aos autos elementos ou argumentos válidos quanto à existência e validade do contrato; vícios de consentimento ou qualquer outro fato que pudesse invalidar o ato jurídico, de maneira que tenho como válida as cláusulas contratuais reclamadas neste Apelo.

Acrescento que caberia à parte apelante provar os fatos constitutivos de seu alegado direito, uma vez que é seu ônus a produção das provas pertinentes.

Dessa forma, concluo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1ª instância em sua integralidade, face o seu acerto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, mantendo-se

integralmente a sentença proferida pelo juízo originário.

É como voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026